Tribunal: TJSP
Processo: 0002606-07.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Furto qualificado – Suficiência probatória – Manutenção da condenação.
Penas-base – Afastamento do acréscimo, não justificado apenas por tripla qualificação do delito.
Concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada – Qualificadoras demonstradas.
Furto noturno – Reconhecimento da causa de aumento após aditamento da denúncia – Circunstância não considerada para o corréu –

Ementa:
Furto qualificado – Suficiência probatória – Manutenção da condenação.
Penas-base – Afastamento do acréscimo, não justificado apenas por tripla qualificação do delito.
Concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada – Qualificadoras demonstradas.
Furto noturno – Reconhecimento da causa de aumento após aditamento da denúncia – Circunstância não considerada para o corréu – Igualdade de condições – Exclusão.
Regime aberto – Compatível com a pena imposta – Possibilidade. Substituição da corporal por prestação de serviços à comunidade e multa – Cabimento.
Parcial provimento ao recurso.